Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-80.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600028-80.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência, Filiação Partidária - Exclusão, Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600028-
80.2024.6.16.0079, que considerando a documentação trazida aos autos e com fundamento no art.
22 da Lei nº 9.096/95 e art. 25 da Resolução TSE nº 23.596/2019, determinou o cancelamento da
filiação de Moises Bittencort Balmant ao Novo e a reversão do cancelamento de sua filiação ao PSD
do município de Ibaiti/PR.(Filiação Partidária ajuizada pelo eleitor Moises Bittencort Balmant,
requerendo a reversão do cancelamento de sua filiação partidária no Partido Social Democrático de
Ibaiti-PR em virtude de a filiação ao Partido Novo ter sido realizada por equívoco. Alegou o
requerente que, em 06/04/2024, tentou registrar seu retorno ao PSD no sistema FILIA, porém o
sistema não registrou por que havia filiação em processamento, e que na verdade pretende
disputar as eleições municipais de 2024 como candidato a vereador pelo Partido PSD). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MOISES BITTENCORT BALMANT (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992773
10/09/2024
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.941

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600028-80.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MOISES BITTENCORT BALMANT
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FILIAÇÃO
POSTERIOR AO PARTIDO NOVO POR
E Q U Í V O C O .
A U S Ê N C I A
D E
C O M P R O V A Ç Ã O D A F I L I A Ç Ã O
VOLUNTÁRIA AO PARTIDO NOVO.
A N U L A Ç Ã O D A F I L I A Ç Ã O M A I S
RECENTE. MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO
AO PSD. PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que deferiu pedido de anulação
de filiação ao Partido Novo e manteve a
filiação de Moisés Bittencort Balmant ao
PSD, junto à 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR.

1.2. Na origem, o recorrido alegou que sua
filiação ao Partido Novo, ocorrida em
06/04/2024, foi realizada por equívoco,
mantendo-se sua intenção de permanecer
filiado ao PSD, ao qual já havia se filiado
anteriormente, em 04/04/2024.

1.3. O Ministério Público Eleitoral, por sua
Num. 43992773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019304708500000042946031
Número do documento: 24091019304708500000042946031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:03:19

vez, defendeu que a filiação mais recente,
ao Partido Novo, deveria prevalecer, nos
termos do artigo 22 da Lei nº 9.096/1995.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A existência de erro na filiação ao
Partido Novo, alegado pelo recorrido, e a
ausência de comprovação de que essa
filiação foi realizada de forma voluntária.

2.2. A validade da manutenção da filiação
ao PSD, diante do alegado equívoco na
filiação posterior ao Partido Novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelece que, em casos
de duplicidade de filiação, prevalece a
filiação mais recente, conforme o artigo 22
da Lei nº 9.096/1995.

3.2. No entanto, no presente caso, o
recorrido alegou que a filiação ao Partido
Novo foi realizada por equívoco, e o próprio
Partido Novo limitou-se a manifestar
"ciência e concordância" quanto à sua
pretensão, sem apresentar provas de que a
filiação foi realizada de forma voluntária e
consciente.

3.3. O direito de participação política,
protegido pela Constituição Federal, deve
ser interpretado de forma a maximizar a
participação dos cidadãos nos processos
eleitorais. Negar a manutenção da filiação
ao PSD, diante do reconhecimento de erro
pelo órgão partidário, contraria esse
princípio.

3.4. A decisão de manter a filiação ao PSD,
anulando a filiação ao Partido Novo, é
adequada para garantir a participação
democrática do recorrido, sem prejuízo de
eventual apuração de responsabilidade
caso surjam indícios de falsidade ou fraude,
conforme o § 7º do artigo 23 da Resolução
TSE nº 23.596/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
Num. 43992773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019304708500000042946031
Número do documento: 24091019304708500000042946031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:03:19

mantendo-se a sentença que anulou a
filiação ao Partido Novo e preservou a
filiação do recorrido ao PSD.

4.2. Tese: Em casos de duplicidade de
filiação partidária, quando comprovado erro
na filiação mais recente e ausente prova de
voluntariedade, deve prevalecer a filiação
anterior, em observância ao princípio da
participação política.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de declaração prestada pelo recorrido junto à 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, firmada em conjunto com os presidentes do Partido Novo e do Partido
Social Democrático daquela municipalidade, segundo a qual o recorrido teria se filiado ao
Novo por equívoco na data de 06/04/2024, mas que seu desejo seria de permanecer
filiado ao PSD, e que não foi possível lançar nova filiação ao PSD naquela data porque já
era filiado ao mesmo (id. 43917299).

Determinada a notificação do Partido Novo para manifestar-se, este limitou-se
a expressar ciência e concordância (id. 43917305).

O recorrido apresentou em juízo a ficha de filiação ao PSD, datada de
04/04/2024 (id. 43917317).

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido,
com a manutenção da filiação mais recente, no caso ao Partido Novo (id. 43917321).

Por sentença (id. 43917322), o juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti deferiu o
pedido, determinando o cancelamento da filiação ao Novo e a reversão da filiação ao
PSD.

Inconformado, o Ministério Público Eleitoral recorreu (id. 43917327).
Num. 43992773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019304708500000042946031
Número do documento: 24091019304708500000042946031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:03:19

Contrarrazões pelo recorrido (id. 43917438), sem preliminares, pelo não
provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida no dia 20/06/2024
(id. 43917322), foi expedida via sistema intimação ao recorrente na mesma data (id.
43917325) e as razões foram protocoladas no dia 04/07/2024 (id. 43917327). Registra-se
que, na forma do artigo 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, há um prazo de 10 dias para que
a intimação seja aberta pela parte que recebe a comunicação por via eletrônica.

Intimados em 08/07/2024 (id. 43917330), o recorrido apresentou
contrarrazões em 10/07/2024 (id. 43917438), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a sentença do juízo da 061ª Zona Eleitoral que
manteve a filiação do recorrido ao PSD.

Alega que: (i) o recorrido se filiou ao PSD em 04/04/2024 e que, no dia
seguinte, se filiou ao NOVO, com o que sua filiação ao PSD foi cancelada (ii) apesar de o
recorrido ter alegado que seu desejo era permanecer no PSD e que por uma
inconsistência do sistema não conseguiu, o documento por ele apresentado não é
suficiente para comprovar a alegação; (iii) em momento algum foi aventado que a filiação
ao NOVO teria sido sem consentimento do recorrido; (iv) deve prevalecer a filiação mais
recente que, no caso, é com o NOVO. Invoca precedentes de 2020 e 2016.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que: (i) constatada em 06/04/2024 a
filiação ao NOVO, tentou registrar seu retorno ao PSD no sistema FILIA; (ii) o
procedimento não se aperfeiçoou pois havia filiação em processamento; (iii) o NOVO não
fez prova da filiação do recorrido nem mostrou interesse de mantê-lo no seu rol de
filiados.

Pois bem.

Não se desconhece a iterativa jurisprudência do TSE no sentido de que,
havendo "coexistência de filiações partidárias, situação especificamente prevista em lei
eleitoral e que tem, portanto, solução própria, com a prevalência da relação partidária
Num. 43992773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019304708500000042946031
Número do documento: 24091019304708500000042946031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:03:19

mais recente, por força do art. 22 da Lei nº 9.096/1995, sendo despicienda a comunicação
de desfiliação prevista no art. 21 da Lei nº 9.096/1995" (REspEl nº 060095730, rel. Raul
Araújo Filho, publ. 15/12/2022).

Todavia, no caso dos autos, a alegação do recorrido, desde a inicial, é que a
filiação ao NOVO foi realizada por equívoco, tendo afirmado que não assinou nenhuma
ficha de filiação nessa agremiação.

O próprio NOVO veio aos autos e limitou-se a manifestar "ciência e
concordância" quanto à pretensão do recorrido (id. 43917305).

Sendo assim, não se trata propriamente de definir qual é a filiação mais
recente mas, ao revés, se a filiação ao NOVO existiu ou não - e, como dito, afora o
lançamento da filiação no sistema FILIA, o NOVO não logrou apresentar nenhuma prova
de que Moisés tenha, efetivamente, se filiado à agremiação.

Salienta-se, outrossim, que o direito de participação política é um princípio
fundamental da democracia, protegido pela Constituição Federal. Negar o
reconhecimento da filiação do recorrente com base em erro reconhecido pelo órgão
partidário contraria o espírito democrático que orienta nossa legislação eleitoral. A
interpretação das normas deve sempre buscar maximizar a participação dos cidadãos nos
processos políticos e eleitorais.

Por fim, de se registrar que, surgindo a qualquer tempo elementos aptos a
indicar "indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de
filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral
para as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de
crimes eleitorais", na forma do § 7º do artigo 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019,
questão que desborda dos limites deste feito.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600028-80.2024.6.16.0079 -
Num. 43992773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019304708500000042946031
Número do documento: 24091019304708500000042946031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:03:19

Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: MOISES BITTENCORT
BALMANT - Advogado do RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019304708500000042946031
Número do documento: 24091019304708500000042946031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:03:19